Tribunal: STF
Processo: Rcl 86284
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 800. Ausência de usurpação da competência do STF ou de teratologia na aplicação de precedente de observância obrigatória. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo não provido. 



    1. O Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de São Paulo atuou nos limites de sua competência ao aplicar fundamentos do julgamento do Tema nº 800 da Repercussão Geral ao caso concreto, sobretudo porque a jurisdição prestada balizou-se na interpretação da disciplina normativa do § 3º do art. 218 do CPC/15, que versa sobre a inexistência de preceito legal para prática de ato processual, sendo esse o caso no que concerne ao prazo para réplica no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, regidos pela Lei nº 9.099/95.



    2. Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito a sua autoridade ou usurpação de sua competência.



    3. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    4. O agravo mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, veicular elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    5. Agravo ao qual se nega provimento.